Tribunal: CARF
Processo: 16682.721374/2023-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721374/2023-75
RESOLUÇÃO
1201-000.812 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do redator designado. Vencidos os Conselheiros
José Eduardo Genero Serra e Raimundo Pires de Santana Filho(relator). O Conselheiro Lucas Issa
Halah foi designado para redigir o voto vencedor.
Sala de Sessões, em 10 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah - Redator

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Ana Cecília Lustosa
da Cruz, Neudson Cavalcante Albuquerque.

Fl. 1751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.812 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721374/2023-75
2
RELATÓRIO

Da Autuação e da Impugnação
Trata o presente de Recurso Voluntário, às fls. 1603/1685 apresentado em face do
acórdão no 108-042.208, exarado pela 3a Turma da DRJ/08, em 15 de março de 2024, às fls.
1565/1594, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pela VALE S/A (doravante
denominada VALE), às fls. 1256/1317, contra Autos de Infração lavrados pela Delegacia Especial da
Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuintes – Demac/RJO, às fls. 1232/1246, através dos
quais foram constituídos os tributos abaixo relacionados, no montante principal de R$
3.722.832.539,90, apurados em conformidade com o regime tributário do Lucro Real Anual,
referente ao ano-calendário de 2019:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA – IRPJ
R$ 1.443.525.315,48
JUROS DE MORA (Calculados até 11/2023)
R$ 431.902.774,39
MULTA PORPORCIONAL (Passível de Redução)
R$ 1.082.643.986,61
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE (Passível de Redução)
R$ 51.938.154,45
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
R$ 3.010.010.230,93

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
R$ 341.583.680,58
JUROS DE MORA (Calculados até 11/2023)
R$ 102.201.837,22
MULTA PORPORCIONAL (Passível de Redução)
R$ 256.187.760,43
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE (Passível de Redução)
R$ 12.849.030,74
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
R$ 712.822.308,97
Por bem descrever os fatos que desembocaram no presente processo, reproduzo os
termos do relatório da decisão da DRJ de origem, complementando-o ao final:
Autuação
1. Em função de procedimento de fiscalização realizado em desfavor da pessoa
jurídica em epígrafe, foram lavrados autos de infração, em 21/11/2023, através
dos quais se constituiu o crédito tributário infra:
(...)
Fl. 1752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.812 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721374/2023-75
3
2. Toda a autuação encontra-se explanada no Termo de Verificação Fiscal (TVF)
juntado ao presente processo nas páginas 1.179 a 1.231.
3. A autoridade tributária relatou que, no código 100.35 – Investimento avaliado
pelo valor de patrimônio líquido – redução do goodwill – incorporação, fusão ou
cisão do LALUR e do LACS, a empresa excluiu R$ 997.212.565,21no LALUR e R$
685.281.639,21 no LACS da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), do ano-calendário
2019, valores dos ágios referentes às incorporações da Rio Tinto, Valepar, Fortlee
e EBM, sobre os quais fez comentários.
4. Com relação ao ágio da Valepar, o Laudo de Avaliação da Valepar S.A. e da Vale
S.A. quantificou o ágio contabilizado em 31/12/2016 em R$ 3,073 bilhões, saldo
do ágio original de R$ 4,783 bilhões, constituído por três operações:
i. o leilão de privatização de 1997, com o registro de ágio de R$
933.019.172,00;
ii. o aumento de capital da empresa de 2002, com ações que eram
diretamente detidas por Litel Participações S.A. e foram aportadas, pelo
valor econômico, em seu capital social, que gerou um ágio de R$
2.862.306.516,01 a partir do valor patrimonial; e
iii. a oferta global de ações de 2008, em que apurou ágio de R$
988.171.979,00, relativo à diferença entre o preço de aquisição de novas
ações e seu valor patrimonial contábil na data da oferta.
5. Até 2008, a VALEPAR amortizou contabilmente o ágio do investimento na VALE,
adicionando seu valor ao lucro real, mas não à base de cálculo da CSLL. De 2009 a
2014, as demonstrações financeiras indicavam a amortização do ágio, porém após
2008, não houve mais amortização contábil, mantendo-se o saldo inalterado. Com
a incorporação da VALEPAR pela VALE em 2017, a VALE passou a amortizar esse
ágio para fins tributários. No entanto, análises revelam que as parcelas do ágio
devem ser glosadas devido à não confusão patrimonial entre investidoras e
investidas.
6. As três parcelas do ágio identificadas originaram-se de investimentos feitos pela
controladora da VALEPAR em 1997, 2002 e 2008. Enquanto a primeira e a terceira
parcelas representam o ágio dos reais investidores da VALEPAR, a segunda
parcela difere por ter sido formada a partir da incorporação de ações da então
CVRD detidas pela LITEL. Embora a caracterização de ágio interno esteja presente
em todos os casos, cada situação apresenta justificativas específicas para sua
glosa, resultando na necessidade de eliminar essas parcelas do ágio.
7. No tocante ao ágio apurado na aquisição de 16,706% da Empreendimentos
Brasileiros de Mineração S.A. (EBM), cujo controle acionário já era detido na
proporção de 80% pela Vale S.A., as operações ocorreram em 1/5/2007,
26/3/2012 e 22/6/2012. A justificativa para a apuração do ágio é o ganho advindo
da maior participação na MBR, então controlada pela EBM.
Fl. 1753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.812 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721374/2023-75
4
8. Assim como no caso do ágio relacionado à EBM, a situação observada na
aquisição da Fortlee e da Rio Tinto Brasil é semelhante. O ágio é justificado pelo
controle da Mineradora Corumbaense Reunida (MCR), utilizando-se o artifício da
"empresa veículo", onde Fortlee e Rio Tinto Brasil assumem esse papel. A MCR é
considerada a "real investida", justificando o ágio, porém, a dedutibilidade desse
ágio estaria condicionada à incorporação pela Vale das empresas intermediárias.
No entanto, apenas as ações da MCR detidas pela Fortlee e pela Rio Tinto Brasil
foram incorporadas, enquanto a MCR continuou a existir como subsidiária integral
da Vale, sem a efetiva incorporação societária. Dessa forma, a ausência de
confusão patrimonial entre MCR e Vale invalida a dedutibilidade do ágio.
9. Explicou a autoridade tributária que o ágio está relacionado a eventos de
incorporação, em que os patrimônios da investidora e das investidas passam a
integrar uma mesma universalidade. Até que isso aconteça, o aumento
patrimonial na investida repercute, contabilmente, na investidora, por meio da
aplicação do método de equivalência patrimonial. O valor do investimento é
aumentado, ao mesmo tempo em que é registrada a despesa de amortização do
ágio respectivo. Esse mecanismo é tornado inexequível na extinção do
investimento por meio de incorporação, fusão ou cisão, uma vez que não é mais
possível o registro da equivalência patrimonial em confronto com a amortização
do ágio e de seus efeitos tributários.
10. Prosseguiu afirmando que os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97, que regem a
matéria, exigem que investidora e investida integrem uma mesma universalidade,
um mesmo patrimônio para permitir o aproveitamento fiscal para a pessoa
jurídica que absorver o patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou
cisão, em que detenha participação societária adquirida com ágio. O uso de
empresas-veículo, pessoas jurídicas distintas da real investida e investidora,
impossibilita a subsunção à norma, pois afasta a confusão patrimonial requerida
pela norma.
11. Tomando por base a legislação tributária e as decisões administrativas do
CARF, a autoridade tributária assim concluiu “somente nos casos em que os
patrimônios da sociedade investida e da sociedade investidora (de fato, real) se
reunirem os fatos se amoldarão ao sentido da norma que prevê que a amortização
do ágio decorrente da operação de aquisição do investimento possa ser deduzida
do resultado tributário”.
12. Ainda distinguiu o ágio interno, quando o investimento societário é feito
dentro de um grupo empresarial, sem a presença de terceiros independentes, uma
prática repudiada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), cujo
aproveitamento também não é admitido pelo Conselho Federal de Contabilidade
(CFC) e vedado pela Lei no 12.973/2014.
13. Diante do exposto, a autoridade tributária efetuou a glosa da amortização do
ágio referente à aquisição de participações na Vale por Valepar, assim como do
Fl. 1754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.812 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721374/2023-75
5
ágio oriundo das aquisições de Rio Tinto, Fortlee e EBM, no ano-calendário 2019,
conforme tabela abaixo.

14. Outra infração à legislação tributária relacionada ao Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) foi
identificada, não vinculada à conhecida "trava de 30%", mas à utilização de saldo
insuficiente para compensação de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa da
CSLL. A fiscalizada não dispunha de saldo suficiente para os montantes utilizados a
título de compensação, conforme evidenciado na análise dos Livros de Apuração
do Lucro Real (LALUR) e dos Livros de Apuração da Contribuição Social (LACS) de
2013 a 2019.
15. Conclui a autoridade fiscal que a Impugnante utilizou, para fins de
compensação fiscal, saldos de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa da CSLL
além dos valores que possuía. Foram R$ 4.776.888.696,67 a mais de Prejuízo
Fiscal e R$ 3.110.092.589,45 a mais de Base de Cálculo Negativa. Desta forma,
tais valores foram adicionados às respectivas bases de cálculo para efeito dos
lançamentos efetuados de ofício.
16. Também foi lançada a multa isolada de que trata o artigo 44 da Lei
9430/1996, de 50% sobre o valor do pagamento mensal sobre estimativa,
conforme planilhas anexas a este Auto de Infração: Planilha Multa Isolada IRPJ
2019 e Planilha Multa Isolada CSLL 2019.
Impugnação
17. Tendo sido cientificado do Auto de Infração em 27/11/2023 (fl. 1.252), a
impugnante apresentou, em 26/12/2023, impugnação juntada às fls. 1.256 a
1.317.
18. Introdutoriamente, a impugnante apresentou sua versão dos fatos e tópicos
discutidos na impugnação para, depois, defender a improcedência dos autos de
infração.
Das Preliminares
19. A título preliminar, a impugnante defendeu a decadência do direito de o Fisco
questionar os eventos relacionados à formação do ágio amortizado, porque as
operações ocorreram entre 1997 e 2009, transcorrendo o prazo de cinco anos
Fl. 1755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.812 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721374/2023-75
6
entre o fato que propiciou o seu surgimento e a ciência, do contribuinte, do
lançamento.
20. Ainda preliminarmente, acusou a autoridade fiscal de não ter apontado
qualquer ato praticado que tenha se dado em infração à lei e a Receita Federal do
Brasil de se omitir em manifestar publicamente seu entendimento sobre a
matéria, desde a publicação da Lei no 9.532/97.
21. Ao ver da defesa, os autos de infração foram lavrados com vício de motivação,
cerceamento do direito de defesa e vício material na determinação da matéria
tributável.
22. Defende que de acordo com o Termo de Verificação Fiscal, constatou-se que a
empresa compensou valores de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL
superiores ao saldo por ela detido, resultado de outras autuações em andamento
que reduziram esse saldo. No entanto, a decisão final desses processos pendentes
é essencial para determinar a validade da compensação. A legislação do CARF e
do Código de Processo Civil estabelece a necessidade de sobrestar o presente
processo até o término do julgamento dos demais, visando evitar decisões
conflitantes e garantir a coerência nas soluções para casos conexos. Portanto,
solicita-se o sobrestamento do processo até que haja uma decisão definitiva nos
processos administrativos relacionados e que se considere o impacto da decisão
favorável já proferida em um desses processos.
Do Mérito
23. No mérito, no tocante à Valepar, a cláusula 2.2.5 do Edital de Privatização
requereu a criação de Sociedade de Propósito Específico (SPE), evidenciando,
portanto, a imposição de que fosse formada a apelidada empresa-veículo para
atingimento do objetivo do Governo Federal de alienar de 40 a 45% as ações do
capital da impugnante em um bloco único e desconcentrar o setor, por meio da
agregação de investidores diversos no controle da impugnante. A constituição da
Valepar foi exigência editalícia para atender as necessidades do Governo Federal,
não para ser uma empresa-veículo a fim de viabilizar a amortização fiscal do ágio.
24. Para corroborar o argumento, a Valepar continuou a existir por 20 anos após a
aquisição das ações da impugnante, sendo extinta apenas em 27/6/2017, não
para aproveitamento fiscal do ágio, mas para aderir ao segmento de Novo
Mercado da B3 e atender a objetivos de governança corporativa. Mostra-se
descabida a alegação de que a Valepar é empresa-veículo.
25. A defesa argumenta que o art. 7o da Lei no 9.532/97 não dá guarida à “tese do
real adquirente”, nem exigência de que apenas a “confusão patrimonial” entre a
pessoa que “efetivamente teria suportado o investimento” e a sociedade investida
poderia dar origem à amortização fiscal do ágio. Recorda não ter havido a
constatação de fraude, dolo ou simulação, nem questionamento quanto à
validade formal ou substancial das operações praticadas, à legitimidade, à
eficácia ou à oponibilidade das operações perante terceiros. Há uma tentativa de
Fl. 1756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.812 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721374/2023-75
7
subverter a operação com base na alegação de que a Valepar não seria a “real
adquirente” da participação societária, mas isto requereria desqualificar os atos e
negócios jurídicos regular e legalmente praticados. Ou seja, a tese da acusação
seria absurda pois a lei não estabeleceu requisito que a corrobore e a constituição
da Valepar é exigência do próprio Edital de Privatização.
26. Ainda em relação ao ágio da Valepar, argumenta que a existência de empresa-
veículo não é suficiente para que se infirme a validade da operação que culmina
na amortização fiscal de ágio. Argumenta ainda que as operações praticadas em
2002 e 2008 não se caracterizam como ágio interno e, se este fosse o caso, não
havia vedação ao reconhecimento dessa espécie de ágio, então, não seria
relevante, para fins fiscais, diferenciar o ágio surgido em operações entre
empresas do grupo e aquele surgido em operações entre empresas sem vínculo
até a edição da MP 627/13, convertida na Lei no 12.973/2014. No mais, o regime
jurídico do ágio independe do regime contábil, tornando irrelevante e inaplicável o
Ofício-Circular da CVM, ainda mais referente ao Ágio Valepar 2002 registrado
antes de sua publicação.
27. Com referência a esse ágio, ainda mais, a Litel não era a acionista única da
Valepar à época dos fatos e não participou da votação que aprovou o valor
atribuído às ações da impugnante para fins de aumento do capital, tendo sido
respeitado o padrão arm’s length. Ademais, a operação teria gerado perda para a
Litel, mostrando-se inaplicável o entendimento da autoridade tributária.
28. No tocante ao Ágio Valepar 2008, embora a Valepar detivesse efetivamente o
controle da impugnante, a aquisição aconteceu pelo mesmo valor ofertado ao
público geral, em transação conduzida sob condições de mercado, com partes
independentes e sob fiscalização estrita da CVM.
29. No que concerne aos ágios EBM, Rio Tinto e Fortlee, a defesa argumenta não
ter participado da constituição das alegadas empresas-veículo, não podendo ser
penalizada por isto, e que a dedutibilidade do ágio é exigida na leitura evolutivo-
sistemática do Decreto-Lei no 1.598/77 e da Lei no 9.532/97.
30. Defende que no processo de lançamento fiscal, a fiscalização não recalculou o
IRPJ e a CSLL devidas pela empresa nos anos de 2019, limitando-se a adicionar
apenas o valor da amortização fiscal do ágio reconhecido pela empresa. Essa
omissão contradiz o dever da fiscalização de calcular adequadamente o montante
do tributo devido, conforme estabelecido pelo artigo 142 do CTN. Além disso, a
empresa alega que respeitou os limites de deduções permitidas para o Programa
de Alimentação do Trabalhador (PAT), conforme estabelecido pela Lei 9.532/97, e
requer a autorização de dedução adicional, conforme reconhecido pela
jurisprudência do CARF, ou a redução dos valores cobrados, caso não seja acolhido
o recurso.
31. Afirma também que o Auto de Infração incluiu uma multa isolada de 50%
devido à suposta falta de recolhimento de IRPJ e CSLL sobre as bases de cálculo
estimadas em 2019, fundamentada no artigo 44, inciso II, alínea “b” da Lei
Fl. 1757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.812 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721374/2023-75
8
9.430/96. No entanto, a impugnante contesta essa cobrança por três razões:
primeiro, não se pode exigir multa pelo não recolhimento da estimativa após o
encerramento do ano-calendário; segundo, as bases e premissas da multa isolada
não foram devidamente consideradas, com jurisprudência do CARF aplicável para
afastar a cobrança; terceiro, a cumulação de multas para o mesmo fato não é
permitida pelo ordenamento jurídico, evitando o bis in idem. Além disso, entende
que a fiscalização não considerou os valores pagos pela empresa como
estimativas calculadas com base na receita bruta, e não é apropriado aplicar juros
Selic sobre as multas aplicadas.

Da Decisão Recorrida
Após apreciar os Autos de Infração, às fls. 1232/1246, o Termo de Verificação Fiscal
- TVF, às fls. 1179/1231, e a Impugnação apresentada pela Contribuinte, às fls. 1256/1317, a 3a
Turma da DRJ/08 exarou o Acórdão no 108-042.208, em 15/03/2024, às fls. 1565/1594, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário em
litígio. O acórdão restou assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019
ÁGIO. GLOSA. DECADÊNCIA. TERMO A QUO.
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito
tributário relativo à glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei
no 9.532, de 1997, deve-se levar em conta o período de sua repercussão na
apuração do tributo em cobrança e não a data da operação originária do ágio.
APROVEITAMENTO FISCAL DO ÁGIO. INVESTIDORA. INVESTIDA.
São dois os eventos em que a investidora pode se aproveitar do ágio
contabilizado: (I) a investidora deixa de ser a detentora do investimento, ao
alienar a participação da pessoa jurídica adquirida com ágio; (II) a investidora e a
investida transformam-se em uma só universalidade (em eventos de cisão,
transformação e fusão).
Os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 se dirigem às pessoas jurídicas (I) real
investidora, aquela que efetivamente acreditou na mais valia do investimento, fez
os estudos de rentabilidade futura, decidiu pela aquisição e desembolsou
originariamente os recursos, e (II) pessoa jurídica investida.
Deve-se consumar a confusão de patrimônio entre essas pessoas jurídicas, ou seja,
o lucro e o investimento que lhe deu causa passam a se comunicar diretamente.
Compartilhando do mesmo patrimônio a controladora e a controlada ou coligada,
consolida-se cenário no qual os lucros auferidos pelo investimento passam a ser
tributados precisamente pela pessoa jurídica que adquiriu o ativo com mais valia
(ágio).
Fl. 1758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.812 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721374/2023-75
9
APROVEITAMENTO FISCAL DO ÁGIO. EMPRESA-VEÍCULO.
Não é possível o aproveitamento tributário do ágio se a real investidora transferiu
recursos a uma “empresa-veículo” com a finalidade de sua aplicação na aquisição
de participação societária em outra empresa e se a “confusão patrimonial”
advinda do processo de incorporação não envolve a pessoa jurídica que
efetivamente desembolsou os valores que propiciaram o surgimento do ágio,
ainda que a operação que o originou tenha sido celebrada entre terceiros
independentes e com efetivo pagamento do preço.
APROVEITAMENTO FISCAL DO ÁGIO. ÁGIO INTERNO.
Deve ser mantida a glosa da despesa de amortização de ágio que foi gerado
internamente ao grupo econômico, sem qualquer dispêndio, e transferido à
pessoa jurídica que foi incorporada.
DEDUÇÃO. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR – PAT. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DOS GASTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Para o aumento da dedutibilidade das despesas incorridas no PAT, em razão de
aumento de IRPJ a pagar em decorrência de lançamento de ofício, é necessária a
comprovação dos gastos efetuados para esse fim, mediante documentação hábil e
idônea.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTOS DE ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA APLICADA
APÓS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. CABIMENTO.
Cabível a multa exigida isoladamente, quando a pessoa jurídica sujeita ao
pagamento mensal do IRPJ, determinado sobre a base de cálculo estimada, deixar
de efetuar o seu recolhimento. A referida multa é aplicável ainda que a falta seja
detectada após o término do ano-calendário.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE.
É cabível a aplicação de multa isolada, decorrente da falta de pagamento do IRPJ
e da CSLL calculados sobre bases estimadas mensais, concomitantemente com
multa de ofício, referente ao tributo devido e não pago ao final do período de
apuração anual, uma vez tratarem de hipóteses punitivas distintas.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
Ano-calendário: 2019
APURAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO. ANÁLISE DE DEDUTIBILIDADE DE DESPESA NA
APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. CABIMENTO.
É imprescindível que na apuração do lucro líquido a servir de base para cálculo da
CSLL se analise se a despesa guarda relação com a manutenção da fonte
produtora, se é usual e típica, a fim de coadunar com a ciência contábil e com a
legislação comercial e fiscal Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
- CSLL, as mesmas regras de dedutibilidade do IRPJ por força do art. 20 da Lei no
Fl. 1759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.812 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721374/2023-75
10
9.249/95, do art. 57 da Lei no 8.981/95, do art. 28 da Lei no 9.430/96, e do art. 21
da Instrução Normativa SRF no 390/2004.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2019
NULIDADE. HIPÓTESES.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO. BASE LEGAL. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA
OFICIALIDADE.
Inexistindo previsão legal, não podem as autoridades julgadoras administrativas
decidir pelo sobrestamento do processo. O princípio da oficialidade impede que o
andamento de um processo fique sobrestado no aguardo de decisão referente a
outro processo interposto pelo mesmo contribuinte.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E/OU JUDICIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL
Nos termos do art. 100 do CTN, ao processo administrativo fiscal é aplicável
somente a jurisprudência a que a lei houver atribuído eficácia normativa.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2019
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
As multas proporcionais aplicadas em lançamento de ofício, por descumprimento
a mandamento legal que estabelece a determinação do valor de tributo
administrado pela Receita Federal do Brasil a ser recolhido no prazo legal, estão
inseridas na compreensão do § 3o do artigo 61 da Lei no 9.430/1996, sendo,
portanto, suscetíveis de incidência de juros de mora à taxa SELIC.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A VALE S/A tomou ciência da sobredita decisão em 25/03/2024, através de sua
Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico – DTE perante a RFB, às fls. 1599, e
irresignada apresentou Recurso Voluntário, em 23/04/2024, às fls. 1603/1685, e, além da
tempestividade, citando doutrina e jurisprudências administrativas e judiciais, reitera as razões
apresentadas por ocasião da impugnação e acrescenta argumentos visando demonstrar que a
decisão recorrida teria incorrido em contradições internas e inexistência de fundamento para a
manutenção dos autos de infração.
Fl. 1760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.812 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721374/2023-75
11
Nessa linha, em breve síntese, em sede preliminar, apresentou os seguintes pleitos:
a) PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA do direito do Fisco de questionar as operações que deram
origem aos ágios objeto das deduções glosadas; e
b) NULIDADE dos autos de infração por vício de motivação em razão da inexistência de
fundamento legal para os lançamentos de ofício.
Em âmbito meritório, inicialmente, apresentou vasto comentário a respeito da
amortização de ágio e os requisitos envolvidos. Em seguida, protestou detalhadamente em
desfavor de cada uma das glosas de despesas com as amortizações de ágios envolvidos,
especialmente no que toca aos temas: empresa veículo; real adquirente e real investida; e ágio
interno, do qual destacamos:

a) Do Ágio VALEPAR
No que tange ao ágio VALEPAR, expôs racional de interpretação das normas que
regem a matéria, asseverou que a VALEPAR não é empresa veículo, dado que, além de ter sido
constituída como Sociedade de Propósito Específico – SPE, em prol de atender aos requisitos
postos pelo Governo Federal para participação no leilão de privatização da Recorrente, como se
depreende do Edital de Privatização, trata-se de uma autêntica holding que; i) concentrava
investimentos de diversos investidores, todavia detinha autonomia para negociação, uma vez que
nenhum de seus investidores poderia vir a ter o controle da Recorrente diretamente, consoante
Cláusula 2.2.5.1 do mencionado edital; e ii) existiu por vinte anos após a aquisição das ações da
Recorrente, quer dizer não teve duração efêmera.
Ademais, (...) ainda que fosse possível o caráter de “empresa-veículo” da Valepar – o
que não é, definitivamente, o caso presente –, tais elementos, isoladamente considerados, não são
suficientes para justificar a glosa das amortizações do ágio aqui discutida, consoante a farta e
recente jurisprudência do CARF nesse exato sentido.
Assevera que embora a incorporação tenha permitido o aproveitamento fiscal do
ágio, não foi esse o seu objetivo, visto que, consoante documentação colacionada aos autos,
restou esclarecido que a multicitada incorporação integrava um conjunto de três medidas que
visavam à melhoria dos instrumentos de governança da Vale: (a) conversão voluntária das ações
preferenciais da recorrente em ações ordinárias; (b) a alteração de seu estatuto social; e (c) a
incorporação da Valepar pela recorrente. Aliás, a incorporação da Valepar teve também por
objetivo a reestruturação da governança corporativa da maior produtora global de minério de
ferro, havendo precedente do CARF admitindo que o atendimento de objetivos de governança
corporativa é razão legítima para implementação de reorganizações societárias que resultem na
amortização fiscal do ágio.
Sustentou que não se poderia aplicar a tese do “real adquirente” posto não
encontrar guarida na Lei no 9.532/97, salvo quando caracterizada hipótese de dolo, fraude ou
Fl. 1761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.812 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721374/2023-75
12
simulação, que não foi constatada na espécie, uma vez que tanto a Autoridade Autuante como
Julgadora não questionaram a validade formal ou substancial das operações praticadas.
Outrossim, defendeu que a VALEPAR é a real adquirente das ações da VALE, dado que gozava de
autonomia nas negociações em relação a seus acionistas, que naturalmente determinavam seus
rumos.
Advogou que o emprego de sociedade holding na aquisição de participação
societária é legítimo e que não houve, nos casos dos Ágios VALEPAR 2002 e 2008, a figura do ágio
interno, em razão de, no caso do ágio VALEPAR 2002, ter se concretizado entre partes
independentes, conhecedoras do negócio, livres de pressões ou outros interesses que não a
essência da transação, denominadas arm’s length, com preço pautado em contexto de livre
mercado, resultante de negociação realizada entre partes independentes. Além disto, a Litel não
era a única acionista da Valepar à época dos fatos e não participou da votação que aprovou o valor
atribuído às ações da recorrente para fins do aumento de capital.
Quanto ao ágio VALEPAR 2008, embora a Valepar efetivamente detivesse o controle
da recorrente, a aquisição se deu pelo mesmo valor ofertado ao público geral (R$ 46,28 para as
ações ordinárias e R$ 39,90 para as ações preferenciais Classe A), tratando-se, portanto, de
transação conduzida sob condições de mercado, com partes independentes, e sob fiscalização
estrita da CVM. De resto, inexiste vedação ao registro e amortização do ágio surgido entre partes
relacionadas até a edição da Lei 12.973/14.

b) Dos Ágios EBM, RIO TINTO E FORTLEE
Em relação aos ágios EBM, RIO TINTO E FORTLEE, argumenta que as supostas
empresas veículos foram constituídas pelos vendedores, não podendo ser penalizada por isso,
como já decidiu a própria CSRF; que a visão sistemática do Goodwill exige que seja autorizada a
amortização do ágio no caso em julgamento, sob pena de se impedir o cômputo do custo de
aquisição dessas empresas, pago pela recorrente, na base de cálculo do IRPJ e da CSLL; e que a
literalidade dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 impõem a permissão para a amortização dos
ágios glosados, visto que inexiste vedação legal para utilização de empresa veículo.

c) Dos Temas Subsidiários – Relativos aos Tributos Cobrados
A Recorrente apresenta como subsidiário, temas ligados aos tributos exigidos,
notadamente o pedido de computo do aumento das deduções permitidas sob o Programa de
Alimentação do Trabalhador (“PAT”) em razão do aumento do lucro real do período.

d) Dos Temas Subsidiários – Relativos às Penalidades Aplicadas
Fl. 1762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.812 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721374/2023-75
13
Contesta ainda a aplicação da multa isolada, afirmando que ela (...) é indevida por
três motivos, a saber: (i) não se pode exigir uma multa pelo não recolhimento da estimativa após o
encerramento do ano-calendário, quando nenhum valor de estimativa é devido; (ii) as bases e
premissas da multa isolada, mesmo após a alteração na redação do dispositivo pela Lei 11.488/07
são as mesmas, sendo que a sólida jurisprudência do CARF, inclusive com súmula, para afastar a
cobrança, é integralmente aplicável; e, (iii) o ordenamento jurídico não permite uma cumulação de
multas para o mesmo fato, sob pena de bis in idem. Face ao exposto, requer a reforma do acórdão
guerreado em prol do cancelamento da multa isolada.
Além disso protestou em favor da ilegalidade da incidência de juros Selic sobre a
multa de ofício.
e) Do Pedido de Sobrestamento dos Presentes Autos
A Recorrente requereu o sobrestamento dos presentes autos até o término do
julgamento administrativo de processos administrativos anteriores, listados na peça recursal, onde
ocorreram compensação de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL, os quais se
encontram pendentes de decisão definitiva ou já decididos em favor da recorrente.
f) Da Pedido de Apresentação de Prova Complementar
Ao final, a Recorrente protestou em prol de posterior juntada de quaisquer
documentos que se façam necessários e pela produção de todas as provas admitidas em direito.

Das Contrarrazões da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional apresentou as contrarrazões de fls.
1696/1748. Por meio do documento, a Interessada apresenta argumentos que visam confirmar a
regularidade da autuação fiscal e pleiteia, ao final, que o recurso voluntário seja improvido.
Segundo a PGFN, não há razão para a nulidade dos autos de infração, tampouco
teria se operado a decadência do direito de analisar os ágios objetos do procedimento fiscal.
Ademais é desnecessário o sobrestamento dos autos.
A Interessada descreve pormenorizadamente os fatos e argumentos apresentados
pela acusação fiscal e em seguida apresenta sua fundamentação teórica a respeito do tema.
Afirma que os ágios em questão não podem ser deduzidos porque não foram
cumpridas as condições e os requisitos impostos pelos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997,
notadamente por restar constatada a ausência de confusão patrimonial entre investidor e
investimento.
Acrescenta que os ágios VALEPAR 1997 e 2008 não podem ser deduzidos porque as
empresas incorporadas serviram como veículo já que os reais investidores foram seus acionistas.
Aduz ainda que quanto às segunda e terceira parcelas dos ágios VALEPAR (2002 e 2008), as
operações ocorreram entre partes relacionadas, o que macularia a dedução da despesa.
Fl. 1763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.812 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721374/2023-75
14
Quanto aos ágios EBM, RIO TINTO e FORTLEE, a Procuradoria convalida a
informação fiscal que apontou a utilização de empresas veículos na operação, já que as reais
investidas não foram as alienantes das ações adquiridas.
Em relação aos temas subsidiários, para a PGFN não há razão para prover o recurso
voluntário quanto ao tema ligado aos tributos exigidos, em razão de não terem sido colacionados
aos autos os comprovantes das despesas realizadas no âmbito do Programa de Alimentação do
Trabalhador (PAT), ônus da recorrente. Assim, incabível qualquer recálculo.
Sobre a multa isolada, defende a legalidade da sua imposição e da incidência
cumulada com a multa de ofício, visto que se trata de fatos geradores distintos.
No que toca à aplicação dos juros de mora sobre a multa de ofício, defende a
incidência visto que por ser a multa, indubitavelmente, obrigação principal, ela integra o crédito
tributário, por conseguinte, nos termos do § 1o, do art. 161, do CTN, tanto sobre o tributo
(principal) quanto sobre a multa deve incidir juros.
Finaliza sua peça pedindo pelo não provimento do recurso voluntário.

É o Relatório

VOTO VENCIDO
Conselheiro Raimundo Pires de Santana Filho, Relator

DA ADMISSIBILIDADE

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele conheço.
DA PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DOS AUTOS

Da Necessidade de Sobrestamento dos Autos

Fl. 1764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.812 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721374/2023-75
15
Conforme analisamos, uma das infrações imputadas a VALE refere-se à
compensação de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL com saldo insuficiente, a qual
foi ocasionada pelo fato de a Recorrente ter desconsiderado os efeitos nos saldos acumulados de
outras autuações relativas a períodos anteriores. Nesse diapasão, na fase impugnatória a Defesa
argumentou que a grande maioria dos processos indicados pela Fiscalização encontra-se pendente
de decisão administrativa definitiva e, por conseguinte, os resultados desses processos impactarão
o deslinde do presente caso, havendo, sob sua ótica, vinculação entre eles, nos termos do
Regimento Interno do CARF (“RICARF”) e do art. 55, do Código Civil1.
Logo, evidenciada a relação de prejudicialidade entre os processos, requereu o
sobrestamento do presente processo, enquanto não houver o julgamento definitivo dos processos
nso:
16.682-720.914/2019-17;
16.682-720.764/2020-85;
16.682-721.571/2021-22;
13.136-
725.420/2021-41; 16.682-721.054/2021-53; 16.682-720.382/2021-32; 16.682-721.163/2020-90;
16.682-721.320/2021-48;
16.682-720.377/2021-20;
16.682-720.371/2021-52;
16.682-
721.194/2023-93; e 16.682- 721.243/2023-98; ou, subsidiariamente, que se reconheça o impacto
nos saldos em questão da decisão final que lhe foi favorável proferida nos autos do processo no
16682.721165/2018-64 (e em quaisquer outros casos acima citados que já tenham sido objeto de
decisão favorável definitiva quando do julgamento do presente caso).
A decisão de piso, ao apreciar este pleito, contrapôs asseverando que é descabido,
visto que não há previsão legal no âmbito do processo administrativo fiscal que contemplasse o
suscitado sobrestamento, contudo, nos termos do art. 151, III, do CTN2, encontra-se suspensa a
exigibilidade do crédito tributário sob julgo. Cita jurisprudência do CARF que corrobora com o seu
entendimento.
Em sede recursal, a Recorrente repete os argumentos da impugnação e colaciona
jurisprudência do CARF alinhada com a sua acepção.
Nas Contrarrazões ao Recurso Voluntário, a PGFN arguiu que, em regra, não é
necessário, tampouco obrigatório o sobrestamento de processos em razão de dependência ou
prejudicialidade. Além disso, no presente caso, (...) recomposições de saldos de prejuízo ou de base
negativa podem ser realizadas quando da execução dos julgados, de modo que não acarretará
prejuízo algum ao contribuinte caso obtenha êxito em processos administrativos ou mesmo
judiciais que possam causar impacto no presente processo.
Inicialmente, é salutar delimitarmos a lide no que diz respeito a este tópico.
Observa-se que a Defesa não se insurgiu contra os saldos de prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa da CSLL alterados pela Autoridade Fiscal – salvo o pleito genérico relativo ao impacto do
PAF no 16682.721165/2018-64 - utilizados como fundamento para concretizar o lançamento de

1 Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de
pedir.
2 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos têrmos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

Fl. 1765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.812 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721374/2023-75
16
ofício combatido, tampouco em desfavor do histórico das alterações não consideradas pela
contribuinte referentes aos Processos Administrativos Fiscais e seus efeitos nos saldos
multicitados, parte integrante do TVF, às fls. 1179/1231. Quer dizer, o inconformismo cinge-se ao
requerimento de sobrestamento do presente processo enquanto não houver o julgamento
administrativo definitivo dos autos relacionados, ou, subsidiariamente, reitero, que seja
reconhecido o impacto nesses saldos da decisão final que lhe foi favorável proferida nos autos do
processo no 16682.721165/2018-64 (ou em quaisquer outros casos acima citados que já tenham
sido objeto de decisão favorável definitiva quando do julgamento do presente caso).
Prosseguindo, é mister destacarmos que o processo administrativo fiscal deve
primar pela legalidade e é regido por regras e princípios, cuja observância é obrigatória. Dentre
essas está o princípio da oficialidade, previsto no art. 2o, parágrafo único, inciso XII, da Lei no
9.784/993. Segundo esse princípio, compete à Administração impulsionar o processo até o seu ato
definitivo. A esse respeito, são primorosas as considerações do ilustre Hely Lopes Meirelles4:
“o princípio da oficialidade atribui sempre a movimentação do processo
administrativo à Administração, ainda que instaurado por provocação do
particular: uma vez iniciado passa a pertencer ao Poder Público, a quem compete
o seu impulsionamento, até a decisão final. Se a Administração o retarda, ou dele
se desinteressa, infringe o princípio da oficialidade, e seus agentes podem ser
responsabilizados pela omissão. Outra consequência desse princípio é a de que a
instância não perime, nem o processo se extingue pelo decurso do tempo, senão
quando a lei expressamente o estabelecer.”
Quanto ao ligame dos processos administrativos fiscais no âmbito deste Tribunal,
notadamente por decorrência ou conexão suscitadas pela Defesa, impende registrar que embora
o art. 47, do Regulamento Interno do CARF – RICARF5, elabore meticulosa e bem formatada

3Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica,
interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
(...)
XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados;
4 O Processo Administrativo e em Especial o Tributário, Malheiros, São Paulo, p. 16
5 Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se o disposto neste
artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
(...)
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de procedimento fiscal anterior ou
de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras
matérias autônomas;
(...)
§ 4o Se o processo principal, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, não estiver localizado no
CARF, o processo decorrente ou reflexo será enviado à unidade de origem, para apensação ao processo
principal, ou mantido no CARF na hipótese de vinculação.
§ 5o Na impossibilidade de distribuição, ao mesmo relator, dos processos principal e decorrente ou
reflexo, será determinada a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo
decorrente ou reflexo, até que seja proferida decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.
Fl. 1766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.812 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721374/2023-75
17
disciplina no que diz respeito à tramitação dos processos vinculados – conexos, decorrentes ou
reflexos – vê-se que o dispositivo estabelece uma FACULDADE: “Os processos vinculados poderão
ser distribuídos e julgados observando-se o disposto neste artigo”. Além disto, o atual RICARF não
prevê mais a possibilidade de sobrestamento do processo por eventual prejudicialidade. O
apontado preceptivo que disciplina as hipóteses de vinculação dos processos, especificamente no
seu parágrafo quinto, trata de hipótese bastante distinta, que é a possibilidade de sobrestamento
para vinculação de processo principal com decorrentes ou reflexos que se encontrem localizados
em distintas Seções de Julgamento do CARF.
Feitas as sobreditas considerações, apesar de admitir que o pleito em questão não
encontra pacificidade neste CARF, peço vênia para manifestar meu posicionamento contrário à
existência das sinaladas decorrência ou conexão em tais circunstâncias, alicerçado no
entendimento de que as alterações nos saldos dos prejuízos fiscais e das bases negativas da CSLL,
promovidas mediante lançamentos formalizados, referentes aos anos-calendário anteriores, antes
do procedimento fiscal sob análise, já tornaria indisponível aqueles resultados negativos para
compensação.
Tal ilação baseia-se no fato de que o lançamento de ofício, quando concretizado,
reveste-se de presunção de legitimidade, bem como goza de eficácia imediata. Melhor dizendo, os
lançamentos tributários são atos administrativos definitivos, por conseguinte, não é porque sobre
o crédito tributário momentaneamente incide uma norma jurídica de suspensão de sua
exigibilidade, nos termos do art. 151, do CTN6, que se afasta a definitividade do lançamento.
Neste diapasão é oportuno trazer a lume as palavras de Eurico de Santi7:
A regra-matriz de suspensão da exigibilidade do crédito atinge a regra-matriz de
exigibilidade e não o suporte fáctico do fato jurídico, suficiente para a produção do
atonorma administrativo de lançamento tributário.
(...)

§ 6o Se o processo principal, na hipótese prevista no § 4o, não contiver recurso a ser apreciado pelo CARF,
a unidade de origem devolverá o processo decorrente ou reflexo, com as informações relativas ao processo
principal, necessárias ao julgamento. (g.n.)
6 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos têrmos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios
dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.

7 SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Lançamento Tributário. 3a ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p 143 – 144.

Fl. 1767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.812 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721374/2023-75
18
A suspensão ataca a exigibilidade do crédito, não a norma de competência
administrativa que juridiciza o “ato-fato de formalização do crédito”. Só depois de
formalizado o crédito tributário, na forma da “relação jurídica intranormativa”
que corresponde ao prescritor do ato-norma, e vencido o correspectivo prazo, é
que se verifica a possibilidade da eficácia da “regra-matriz de suspensão do
crédito tributário" perante a “regra-matriz de exigibilidade”: sem crédito tributário
lançado ou crédito tributário instrumental constituído não há que se falar em
suspensão de exigibilidade. A exigibilidade pressupõe o suporte linguístico-
existencial do crédito tributário.
O lançamento tributário constitui uma relação jurídica cujo objeto é o crédito
tributário. No caso, a relação jurídica, na parte que interessa, ou seja, no critério de valor do
consequente da regra matriz de incidência, pode ter revertido um prejuízo fiscal de determinado
ano-calendário ou aproveitado de ofício um prejuízo fiscal de período anterior. A suspensão da
exigibilidade do crédito tributário ou a possibilidade de o lançamento ser revertido no contencioso
administrativo ou judicial não altera a situação jurídico-tributária constituída por meio do auto
de infração, que subsiste íntegra por mais absurda que se apresente. Apenas uma nova norma
jurídica inserida no sistema por autoridade e procedimento competentes pode desconstituir ou
alterar a relação jurídica inserida por meio do auto de infração, em respeito aos sucessivos
controles de legalidade a que os atos administrativos estão subordinados.
Neste sentido, volto à lição de Eurico de Santi8:
(...)
Conforme averbou Paulo de Barros Carvalho “A susceptibilidade a impugnações é
predicativo de todos os atos administrativos”. O ato-norma de lançamento, norma
jurídica, é válido até que outra norma jurídica lhe retire a juridicidade.
Desta forma, a locução “constituição definitiva”, como empregada no art. 174 do
Código Tributário Nacional, para fixar o marco inicial de contagem do prazo
prescricional para ação de cobrança do crédito tributário, deve ser entendida
como designativa do momento efetivo do ingresso do ato-norma de lançamento
como norma válida, fato esse que se dá, em nosso entender, mediante a
notificação que confere ao sujeito passivo o conhecimento do “crédito” veiculado
pelo ato-norma de lançamento.
E arremata o ilustre jurista9:
A alteração do ato-norma de lançamento pressupõe a edição de outra norma que
o substitua ou que o invalide. Esta outra norma será produzida em conformidade
com a regra-matriz de invalidação, que, como vimos, em nosso direito positivo é
delineada pelos arts. 145, 146 e 149. É norma de competência que pode ser
exercida, desde que não haja ainda decorrido o prazo decadencial, que suprime o

8 SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Ob, cit, p. 178.
9 SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Ob, cit, p. 188.

Fl. 1768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.812 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721374/2023-75
19
direito subjetivo da Administração “constituir” ato-norma administrativo de
lançamento.
Em síntese, uma vez que o prejuízo fiscal e a base negativa de CSLL tenham sido
revertidos ou aproveitados de ofício em lançamentos tributários relativos a períodos anteriores a
2019, tais relações jurídicas somente serão alteradas por nova norma jurídica validamente inserida
no sistema. Decorre desse raciocínio que incumbe ao sujeito passivo demonstrar a ocorrência de
decisão administrativa ou judicial válida e eficaz que implique a reforma do lançamento
tributário anterior com repercussão no presente feito.
A supradita cognição, não se trata de tese inovadora, mas consolidada neste
Tribunal nos fundamentos aduzidos pela ilustre Conselheira Edeli Pereira Bessa, em Declaração de
Voto no Acórdão no 1302-001.851, os quais adoto:
Observa-se nos autos que, no momento em que promovida a compensação de
prejuízos aqui glosada, a contribuinte já havia sido cientificada dos lançamentos
anteriores que alteraram o saldo de prejuízos disponíveis para compensação. De
fato, optando pela apuração anual do lucro real no ano-calendário 2003, a
compensação em questão foi promovida em 31/12/2003, e o último lançamento
que afetou o saldo de prejuízos fiscais, objeto do processo administrativo no
10830.009370/2003-44, foi formalizado no curso daquele ano-calendário.
Contudo, ao contrário do que defende a interessada, os recursos administrativos
interpostos contra os lançamentos anteriores somente atribuem suspensão da
exigibilidade aos créditos tributários, e não afastam ou suspendem outros
efeitos do lançamento.
E isto porque, em sede de recurso administrativo, somente se cogita de efeito
suspensivo quando a lei expressamente o diz, consoante os ensinamentos de
Maria Sylvia Zanella Di Pietro10:
Recursos administrativos são todos os meios que podem utilizar os administrados
para provocar o reexame do ato pela Administração Pública.
Eles podem ter efeito suspensivo ou devolutivo; este último é o efeito normal de
todos os recursos, independendo de normal legal ; ele devolve o exame da matéria
à autoridade competente para decidir. O efeito suspensivo, como o próprio nome
diz, suspende os efeitos do ato até a decisão do recurso; ele só existe quando a lei o
preveja expressamente. Por outras palavras, no silêncio da Lei, o recurso tem
apenas efeito devolutivo.
Segundo as lições da mesma doutrinadora, os atos administrativos, revestidos de
presunção de legitimidade, produzem efeitos enquanto não anulados ou
cancelados por autoridade competente:
A presunção de legitimidade, assim, opera no sentido da atribuição de validade aos
atos administrativos, caso não restem concreta e eficazmente invalidados pelo

10 Direito Administrativo, 18a edição, Atlas, São Paulo, 2005, p. 640

Fl. 1769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.812 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721374/2023-75
20
contribuinte (de se lembrar a inadmissibilidade da negação geral) ; nesta hipótese,
a presunção atribui força tal ao ato que pode ele instrumentar as medidas
seguintes na direção de sua execução forçada.
Por sua vez, o Código Tributário Nacional assim estipula a suspensão decorrente
dos recursos administrativos:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I ­ moratória;
II ­ o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de
ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das
obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja
suspenso, ou dela conseqüentes. (negrejou-se)
Paulo de Barros Carvalho11 também restringe os efeitos da suspensão à
exigibilidade do crédito tributário, subsistindo íntegro o crédito tributário em si:
Nasce o direito de perceber o valor da prestação tributária no exato momento em
que surge o vínculo jurídico obrigacional, equivale a dizer, quando se realiza aquele
fato hipoteticamente descrito no suposto da regra-matriz de incidência. Aparece,
então, para o sujeito ativo, o direito subjetivo de postular o objeto, e, para o sujeito
passivo, o dever jurídico de prestá-lo. Contando de outra forma, afirmaremos que
advém um crédito ao sujeito pretensor e um débito ao sujeito devedor.
Por exigibilidade havemos de compreender o direito que o credor tem de postular,
efetivamente, o objeto da obrigação, e isso tão-só ocorre, como é óbvio, depois de
tomadas todas as providências necessárias à constituição da dívida, com a
lavratura do ato de lançamento tributário. No período que antecede tal expediente,
ainda não se tem o surgimento da obrigação tributária, inexistindo,
conseqüentemente, crédito tributário, o qual nasce com o ato do lançamento
tributário. Ocorrendo alguma das hipóteses previstas no art. 151 da Lei n. 5.172/66,
aquilo que se opera, na verdade, é a suspensão do teor da exigibilidade do crédito,
não do próprio crédito que continua existindo tal qual nascera. Com a celebração
do ato jurídico administrativo, constituidor da pretensão, afloram os elementos
básicos que tornam possível a exigência: a) identificação do sujeito passivo; b)
apuração da base de cálculo e da alíquota aplicável, chegando-se ao quanto do
tributo; e c) fixação dos termos e condições em que os valores devem ser recolhidos.
Feito isso, começa o período de exigibilidade. A descrição concerta bem com os
atributos que dissemos ter o ato jurídico administrativo do lançamento: presunção

11 Curso de Direito Tributário, 17a edição, São Paulo, Editora Saraiva, 2005, p. 439-440.

Fl. 1770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.812 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721374/2023-75
21
de legitimidade e exigibilidade.Com ele, inicia a Fazenda Pública as diligências de
gestão tributária, para receber o que de direito lhe pertence. É o lançamento que
constitui o crédito tributário e que lhe confere foros de exigibilidade, tornando-o
susceptível de ser postulado, cobrado, exigido.
Em passagem anterior de sua obra12, ao definir os atributos do ato jurídico
administrativo de lançamento, o autor reconhece que a presunção de legitimidade
está presente em todos os atos praticados pela Administração e, certamente,
também qualifica o lançamento. Dado a conhecer ao sujeito passivo, será tido
como autêntico e válido, até que se prove o contrário, operando em seu benefício
a presunção juris tantum. Por mais absurda que se apresente a pretensão
tributária nele contida, o ato se sustenta, esperando que outra decisão da própria
autoridade ou de hierarquia superior o desconstitua, quer por iniciativa do sujeito
passivo, quer por providência de ofício, nos sucessivos controles de legalidade a
que os atos administrativos estão subordinados.
Neste mesmo sentido, o autor declarará a improcedência da dicotomia
lançamento provisório e definitivo13, observando que a susceptibilidade a
impugnações é predicado de todos os atos administrativos, judiciais e legislativos,
com exceção somente daqueles que se tornaram imutáveis por força de
prescrições do próprio sistema positivo. E assevera:
Um ato administrativo tem-se por pronto e acabado quando, reunindo os
elementos que a ordem jurídica prescrever como indispensáveis à sua compostura,
vier a ser oficialmente comunicado ao destinatário. A contingência de estar aberto
a refutações é algo que o próprio sistema prevê e disciplina, mas que não elide a
definitividade da figura.
(...)
É certo que caso se verifique a reversão dos lançamentos antes promovidos, o
saldo de prejuízos fiscais será restabelecido, porém, enquanto esta circunstância
não se verificar, não é permitido ao sujeito passivo utilizar os valores que deveria
ter excluído de seus registros no LALUR. Tais atos deveriam aguardar o desfecho
dos demais processos administrativos.
Inadmissível, assim, atribuir efeito financeiro retroativo a eventual decisão
administrativa ou judicial que venha a desconstituir o lançamento, de modo a
permitir que os prejuízos fiscais infirmados em lançamento se prestem a reduzir a
base tributável no período de apuração aqui autuado.
Esclareça-se, ainda, não ter lugar, aqui, a aplicação subsidiária do art. 265, inciso
IV do Código de Processo Civil, assim redigido no que importa ao presente litígio:
Art. 265. Suspende-se o processo:
[...] IV - quando a sentença de mérito:

12 Op. cit., p. 411.
13 Op. cit., p. 413-414.
Fl. 1771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.812 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721374/2023-75
22
a) depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou
inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo
pendente;
[...]
§ 5o Nos casos enumerados nas letras a, b e c do no IV, o período de suspensão
nunca poderá exceder 1 (um) ano. Findo este prazo, o juiz mandará prosseguir no
processo.
Nas lições de Vicente Greco Filho14, referido dispositivo trata da denominada
questão prejudicial, por ele conceituada como relação jurídica controvertida,
logicamente antecedente, que subordina a resolução de outra dita principal e
apta, em tese, a ser objeto de uma ação principal. No presente caso, segundo a
classificação exposta pelo autor, estar-se-ia frente a uma prejudicial externa, na
medida em que a relação jurídica antecedente depende de decisão em outro
processo, e não no mesmo processo em que vai ser proferida a sentença.
Assim, o pressuposto para a suspensão do processo é a questão externa ser
logicamente antecedente. Contudo, diante do contexto antes delineado, antes
de ser uma questão prejudicial ao processo, o lançamento inicialmente
formalizado infirma a própria existência do direito material pretendido pela
interessada. Em conseqüência, a suspensão é inócua, pois eventual decisão
favorável ao sujeito passivo somente disponibilizaria prejuízo fiscal para
compensação no momento em que se tornasse definitiva e extinguisse o crédito
tributário lançado.
Outrossim, não podemos olvidar que a compensação dos saldos de prejuízos fiscais
e de base de cálculo negativa da CSLL acumulados representa uma faculdade posta à disposição do
sujeito passivo pela legislação, que não se submete a prazo prescricional, contudo deve ser
respeitada a limitação de 30% do lucro líquido ajustado em cada período de apuração
(trimestral/anual), bem como a natureza dos saldos: operacionais e não-operacionais. Portanto, o
contribuinte, diante da redução do saldo de prejuízo fiscal e base negativa operada por
procedimentos de fiscalização anteriores, deve ajustar as apurações das bases de cálculo dos
tributos (IRPJ e CSLL) de acordo com os saldos apurados de ofício.
Ao deixar de fazer tal ajuste, o sujeito passivo incorre em nova infração tributária,
autônoma em relação às anteriores. Como dito, a relação jurídica veiculada pelo lançamento
anterior é definitiva e somente será reformada por meio de outra norma jurídica válida. A mera
incidência da norma de suspensão da exigibilidade do crédito tributário não tem o condão de
afetar a norma jurídica que reduziu o saldo de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL.
Assim, a fiscalização, ao se deparar com a situação fática-jurídica de inexistência ou
insuficiência de saldos de prejuízos fiscais e bases negativas, tem o dever-poder de constituir o
crédito tributário de ofício, de acordo com os saldos efetivamente existentes no momento da
lavratura dos autos de infração.

14 Direito Processual Civil Brasileiro, 2o volume, 14o edição, São Paulo, Editora Saraiva, 2000, p. 63
Fl. 1772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.812 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721374/2023-75
23
Ao revés, se fosse o caso de acatar a tese do contribuinte, abrir-se-ia a possibilidade
de um duplo aproveitamento dos prejuízos fiscais e bases negativas. Haveria um aproveitamento
nos lançamentos de ofício anteriores e outro na compensação feita no ano-calendário 2019.
É oportuno ressaltar que a situação inversa não ocorre, ou seja, caso haja uma
decisão administrativa ou judicial válida e eficaz que reconheça ao sujeito passivo o direito ao
prejuízo fiscal ou base negativa, este poderá optar por utilizar neste lançamento ora combatido ou
simplesmente recompor os saldos no LALUR e LACS para posterior aproveitamento. Como citado
acima, trata-se de uma faculdade posta à disposição do sujeito passivo pela legislação.
Dessarte, por tudo exposto, no meu sentir não é o caso de reconhecer a
prejudicialidade dos processos administrativos mencionados pelo contribuinte na peça recursal
em relação ao presente processo, posto que, divergindo do que sustenta a Defesa, o presente
processo não é decorrente ou conexo daqueles anteriores.
Como dito, é de se reiterar que a infração ora debatida é autônoma em relação às
infrações controladas nos demais processos utilizados pelo contribuinte como razão do pedido de
sobrestamento. Nesse diapasão, antes de se caracterizar como uma questão prejudicial ao
processo, o lançamento inicialmente formalizado infirma a própria existência do direito material
pretendido pela interessada.
Além disso, em consulta aos processos listados, verifica-se que todos se encontram
neste Tribunal, ainda não definitivamente julgados, salvo os autos do processo no
16682.721165/2018-64, cujo julgamento ocorreu em 22/01/20, sendo dado provimento integral
ao Recurso Voluntário. Os respectivos autos foram arquivados em 03/23 e, conforme despacho de
arquivamento, foram recompostos os saldos em questão. Assim, quando da lavratura do processo
sob julgo – 11/23 – o saldo já havia sido revertido e considerado quando do lançamento de ofício
combatido, conforme extrato abaixo do TVF, às fls. 1179/1231:

Nessa linha cognitiva, irretocável a decisão guerreada visto que restou
demonstrado que o sobrestamento pleiteado não é obrigatório, tampouco necessário, ou melhor
dizendo é inócuo, dado ser inconcebível conferir efeito financeiro retroativo a eventual decisão
administrativa que venha a afastar o lançamento, de forma a possibilitar que os prejuízos fiscais e
as bases de cálculo negativas da CSLL revertidos se prestem a reduzir a base tributável no período
de apuração aqui autuado.
Ademais, é mister ressaltar que a tese do contribuinte levaria o presente processo a
ficar indefinidamente sobrestado a espera do deslinde de processos administrativos dos quais não
é reflexo ou decorrente. Tal situação conflita com os princípios da razoável duração do processo,
Fl. 1773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.812 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721374/2023-75
24
bem como o princípio da oficialidade que informam a regulamentação do processo administrativo
fiscal.
Por fim, a posição aqui esposada encontra respaldo na jurisprudência deste
Conselho Administrativo, conforme se pode observar nos seguintes julgados, cujas ementas são
reproduzidas na parte que interessa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
PRELIMINARES. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APENSAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO
VINCULADA. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O caso dos presentes autos não se adequa às normas do regimento interno do
CARF para que o processo seja distribuído, vinculado ou sobrestado em face do
pretendido pelo recorrente. Assim, indefere-se os pedidos desta forma formulados.
PREJUÍZOS FISCAIS DE PERÍODOS ANTERIORES INSUFICIENTES. COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
Sendo insuficiente o saldo de prejuízos fiscais de períodos anteriores passível de
compensação, porquanto absorvido por infrações apuradas em procedimentos de
ofício anteriores, mesmo que com exigibilidade suspensa por litigioso
administrativo, mantém-se a glosa do valor a maior compensado pelo
contribuinte. (Acórdão CARF no 1401-003.315, 4a Câmara / 1a Turma Ordinária,
sessão de 16/04/2019) (g.n.)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO.
Não cabe o sobrestamento de processos em caso de lançamentos de prejuízos
fiscais utilizados a maior para que se aguarde a conclusão de outros processos que
reduziram o montante e acarretaram o lançamento. O lançamento relativo aos
prejuízos utilizados a maior é realizado a partir dos saldos de prejuízos existentes
na data do lançamento. Não podendo ser aguardado indefinidamente a conclusão
de todos os processos que modificaram estes saldos. (Acórdão CARF no 1401-
003.013, 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, sessão de 21/11/2018) (g.n.)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2000, 2001
GLOSA DE COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZOS. SALDOS DE PREJUÍZOS
INSUFICIENTES.
Em face do afastamento da glosa de despesas de que trata o Processo
19515.003432/200432,
por
decisão
definitiva,
irreformável,
na
órbita
administrativa, restou prejudicada, nestes autos, a infração compensação
Fl. 1774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.812 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721374/2023-75
25
indevida
de
prejuízos.
(Acórdão
CARF
no
1301-003.946,
3a Câmara / 1a Turma Ordinária, sessão de 11/06/2019) (g.n.)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
[...]
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. LANÇAMENTOS FISCAIS DE PERÍODOS DE
APURAÇÃO ANTERIORES. ALTERAÇÃO DO SALDO A COMPENSAR.
O resultado do lançamento fiscal que resultou em lançamento de IRPJ e de CSLL de
períodos anteriores deve ser refletido em período posterior para utilização de
valores de compensação de prejuízo fiscal nos mesmos moldes daquele constante
nos sistemas da RFB, que é alimentado pelo resultado da ação fiscal. (Acórdão
CARF no 1401-002.647, 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, sessão de 12/06/2018)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
[...]

COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS E BASES DE CÁLCULO NEGATIVAS.
Procede o pleito de que o lucro e a base de cálculo da autuação sejam reduzidos
até o limite legalmente autorizado, pelos prejuízos acumulados e bases de cálculo
negativas, porém apurados após o deslinde dos processos administrativos
relativos aos períodos de apuração precedentes e confirmação dos saldos
disponíveis
para
tal.
(Acórdão
CARF
no
1201-002.104,
2a Câmara / 1a Turma Ordinária, sessão de 16/03/2018)
Diante das razões expostas, voto por afastar a preliminar de sobrestamento do
feito.

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Lucas Issa Halah, redator designado
Peço vênia para divergir do N. Relator, em que pese suas bem fundamentadas
razões, e assim expor os motivos pelos quais entendi mais adequada a conversão do presente
julgamento em diligência para que se aguarde o desfecho dos processos administrativos nos quais
se discute lançamentos tributários que, posteriormente ao ano-calendário ora em questão,
Fl. 1775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.812 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721374/2023-75
26
consumiram os saldos de Prejuízo Fiscal (PF) e Base de Cálculo Negativa de CSLL (BN) de períodos
anteriores, utilizados pelo contribuinte na apuração do ano-calendário ora sob debate.
Este colegiado enfrentou questão similar no julgamento que resultou na prolação
da Resolução no 1201-000.807 de 22 de novembro de 2024.
“Conselheiro José Eduardo Genero Serra, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade.
Logo, dele conheço.
A decisão de primeira instância abarca o que foi considerado irregular
manutenção do aproveitamento de prejuízos fiscais e de bases de cálculo
negativas de CSLL de anos anteriores.
Considerou-se que a recorrente deveria ter revertido a redução das bases de
cálculo dos tributos lançados, após ter sofrido lançamento que compensou de
ofício aqueles valores negativos.
Do relatado pela autoridade autuante, resta claro que o processo no
16327.000054/2004-64 impacta no prejuízo fiscal e na base de cálculo negativa de
CSLL de interesse do p.p., sendo certo que tal processo encontra-se pendente de
julgamento nesta instância de administrativa.
Trata-se, assim, de situação típica de processos que se vinculam por decorrência,
consoante o que dispõe o artigo 47, § 1o, II, do RICARF (“§1o Os processos podem
ser vinculados por: (...) II - decorrência, constatada a partir de processos
formalizados em razão de procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito
passivo acerca de direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem
outras matérias autônomas; (...)” (grifei)).
Situações como essa se amoldam ao que o artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC
estabelece:
Art. 313. Suspende-se o processo:
(...)V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de
inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo
pendente;
(...) (grifado agora)Sendo assim, a solução adequada é o retorno dos autos à
Unidade de origem, para que se aguarde o deslinde do processo no
16327.000054/2004-64, que interfere nas bases tributáveis de interesse do
presente processo. Após, que se promova a necessária análise do feito fiscal pela
autoridade lançadora, para que os presentes lançamentos sejam reformulados à
luz do que resultar naqueles autos.
Fl. 1776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.812 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721374/2023-75
27
Ainda nesse sentido, deixa-se de efetuar o exame de admissibilidade do recurso
de ofício, providência pertinente quando da efetiva apreciação do caso por essa
instância julgadora.
Conclusão Em face do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em
diligência, para que a Unidade de origem elabore relatório circunstanciado sobre
os impactos da decisão final – tão logo ela ocorra – acerca do processo
16327.000054/2004-64.”

Inobstante a validade das razões determinantes naquele julgado para o presente
processo, o caso ora sob questão tem como fator distintivo favorável ao contribuinte o fato de
que os lançamentos tributários redutores dos saldos de PF e BN ocorreram posteriormente à
dedução desses mesmos saldos na apuração do IRPJ e da CSLL do ano-calendário ora autuado,
vale dizer, ao momento do aproveitamento pelo contribuinte, nada infirmava os saldos de Prejuízo
Fiscal e Base de Cálculo Negativa de CSLL.
Assim, não se pode dizer, ao menos até o trânsito em julgado de decisão
administrativa a ser proferida nos processos que levaram ao dito consumo dos saldos de PF e BN,
que tais saldos encontravam-se consumidos antes de seu aproveitamento pelo contribuinte no
ano-calendário em questão.
Pelo exposto, entendo que a melhor solução é a determinação do sobrestamento
do presente processo administrativo até o trânsito em julgado da decisão administrativa que vier a
ser proferida nos processos nos 16.682-720.914/2019-17; 16.682-720.764/2020-85; 16.682-
721.571/2021-22; 13.136-725.420/2021-41; 16.682-721.054/2021-53; 16.682- 720.382/2021-32;
16.682-721.163/2020-90;
16.682-721.320/2021-48;
16.682-
720.377/2021-20;
16.682-
720.371/2021-52; 16.682-721.194/2023-93; 16.682- 721.243/2023-98; após o que a autoridade de
origem deverá elaborar relatório conclusivo sobre os saldos de PF e BC efetivamente disponíveis,
devolvendo os autos a este colegiado para julgamento do Recurso Voluntário, não sem antes
intimar o contribuinte para que se manifeste sobre o relatório conclusivo dentro do prazo de 30
dias.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

Fl. 1777
DF CARF MF
Original